Tribunal: STF
Processo: RE 85797
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
- Vendas, pela filial, de mercadorias importadas pela matriz. Base de cálculo. Interpretação do art. 1º, § 1º, do Ato Complementar nº 36. As filiais são desdobramento da matriz, e, se esta é a importadora, com direito à opção, não pode o Estado negar-lhe, indiretamente, o que é expressamente assegurado no § 1º do art. 1º do A.C. nº 36, o direito de opção. RE conhecido e provido.